Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-54.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001576-54.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ROBERTA MAIA GOMES

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DA LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS E JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária aplicados a contrato de plano de saúde individual antigo, não adaptado à Lei nº 9.656/98, determinando a manutenção apenas dos reajustes anuais autorizados e a restituição simples dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 9.656/98 incide sobre contrato de plano de saúde celebrado antes de sua vigência e não adaptado ao novo regime jurídico; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados por mudança de faixa etária e de forma anual, sem critérios claros e justificativa atuarial, configuram prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixa, no julgamento do RE 948.634 (Tema 123 da repercussão geral), que a Lei nº 9.656/98 não se aplica aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência e não adaptados, em respeito ao ato jurídico perfeito.

4. Os contratos de plano de saúde, ainda que antigos e não submetidos à Lei nº 9.656/98, permanecem integralmente sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de diploma de ordem pública e interesse social, com eficácia imediata.

5. O contrato de plano de saúde possui natureza de contrato de adesão, impondo maior proteção ao consumidor e interpretação das cláusulas de forma mais favorável, nos termos dos arts. 47 e 54 do CDC.

6. A boa-fé objetiva e a função social do contrato exigem transparência, lealdade e equilíbrio na execução contratual, vedando a imposição de encargos excessivos ao consumidor.

7. O reajuste por mudança de faixa etária é juridicamente admissível apenas quando previsto de forma clara, objetiva e acompanhado de justificativa atuarial idônea, não podendo gerar onerosidade excessiva.

8. A ausência de critérios objetivos e de demonstrativo atuarial para os reajustes aplicados caracteriza violação do dever de informação e prática abusiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada.

9. .A sentença recorrida alinha-se à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001576-54.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROBERTA MAIA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .